Tribunal: TJES
Processo: 0000254-95.2020.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-95.2020.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTRATADOS COM O PODER PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INFORMAÇÃO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária contra sentença em mandado de segurança impetrado pelo Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança, objetivando compelir o Prefeito Municipal de Itapemirim e a Contadora Geral do Município ao fornecimento de cópias de processos administrativos relacionados a valores devidos pela prestação de serviços assistenciais contratados com a Administração Pública. A solicitação administrativa foi reiterada diversas vezes em 2019, sem resposta efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante ao acesso a documentos administrativos vinculados a contratos de prestação de serviços assistenciais firmados com o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de acesso a informações constantes de processos administrativos que digam respeito ao interessado está assegurado constitucionalmente e regulamentado em norma infraconstitucional, devendo ser assegurado independentemente de motivação específica.

A ausência de resposta administrativa satisfatória, mesmo diante de repetidos requerimentos, caracteriza mora injustificada da Administração Pública e violação aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo.

A alegação genérica de que os documentos não foram localizados não afasta o dever da Administração de diligenciar e prestar as informações requisitadas, sobretudo quando demonstrado que o processo administrativo havia sido recentemente tramitado internamente.

A sentença de primeiro grau observou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado que reconhece o direito do administrado ao acesso a informações relativas a processos administrativos de seu interesse, em especial para fins de prestação de contas ou defesa de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença integralmente mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da presente remessa necessária para confirmar integralmente a sentença de 1º Grau, por seus próprios fundamentos, mantendo-se a concessão da segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado pelo Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança, visando compelir o Prefeito Municipal de Itapemirim e a Contadora Geral do Município a fornecerem cópias de processos administrativos referentes a valores decorrentes da prestação de serviços assistenciais contratados com a municipalidade.

A controvérsia cinge-se à existência de direito líquido e certo da parte impetrante ao acesso a tais documentos, cuja solicitação administrativa restou desatendida, mesmo após sucessivas manifestações protocoladas em 2019.

Com base na documentação constante dos autos, verifica-se que, além de regularmente intimadas, as autoridades coatoras não apresentaram justificativa plausível para a omissão administrativa. A resposta da Contadora Geral, de que os documentos não teriam sido localizados, não se mostra idônea, especialmente considerando que o processo n. 29.986 foi recebido pela Secretaria de Finanças poucos meses antes da referida manifestação.

A sentença de origem fundamentou-se na violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), bem como no direito de petição e obtenção de certidões em repartições públicas (art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, "b", da CF). Ademais, observou o disposto no art. 203 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim e nos arts. 48 e 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que impõem à Administração Pública o dever de decidir os requerimentos administrativos no prazo máximo de trinta dias.

A concessão da segurança também encontra amparo no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, que autorizam o uso do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo quando violado por autoridade pública.

Diante do exposto,
voto no sentido de conhecer da presente remessa necessária para confirmar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau
, por seus próprios fundamentos, mantendo-se a concessão da segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)